Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714596-47.2022.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Raquel Zanello Vianna Borela Apelada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta por Raquel Zanello Vianna Borela (Id. 51926978) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (Id. 51926971), que acolheu, em parte, a impugnação à ação monitória formulada pela devedora e declarou constituído o crédito em favor da ora recorrida. Na origem a sociedade anônima Banco do Brasil S/A ajuizou ação monitória com o intuito de obter a constituição de crédito alusivo ao mútuo concedido a Raquel Zanello Vianna Borela (Id. 51926910), no valor de R$ 414.552,75 (quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), por meio da cédula de crédito renovação no 939116310, aos 30 de março de 2020. Devidamente citada a consumidora ofereceu impugnação à ação monitória (Id. 51926929), tendo suscitado, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da sociedade anônima. Argumentou ter havido a cobrança abusiva de juros em decorrência da celebração do negócio jurídico de mútuo referido, circunstância que impede a ocorrência dos efeitos alusivos à mora atribuída à demandada. Requereu, assim, que a impugnação à ação monitória fosse acolhida para indeferir a petição inicial ou, subsidiariamente, declarar a abusividade a) da capitalização de juros, nos moldes estabelecidos no negócio jurídico em exame, b) do percentual dos juros remuneratórios e c) dos encargos relacionados ao Custo Efetivo Total. Decorrida a marcha processual foi proferida sentença por meio da qual o Juízo singular acolheu em parte a impugnação à ação monitória e julgou o pedido parcialmente procedente para constituir o crédito ora pretendido, com a redução dos juros de mora para 1% (um por cento) ao mês. Na oportunidade foram declarados abusivos a capitalização de juros, nos moldes estabelecidos no negócio jurídico em exame, e o seguro prestamista previsto no Custo Efetivo Total. A consumidora, ora apelante, argumenta em suas razões recursais (Id. 51926978), em síntese, em relação à impugnação à ação monitória, que os efeitos a serem produzidos pela sentença é causa de prejuízos a sua esfera jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação para que a sociedade anônima apelada seja obstada de exigir o pagamento imediato do crédito ora constituído. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante (Id. 51926966). É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. III, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao julgar improcedente a impugnação à ação monitória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Portanto, o requerimento em exame deve ser admitido e processado. De acordo com o art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). A questão urgente consiste em examinar a possibilidade de determinar a consumidora a pagar imediatamente, para a instituição financeira, o crédito ora constituído no valor de R$ 414.552,75 (quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Inicialmente, convém ressaltar que a questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. Na presente hipótese, aos 30 de março de 2020, houve a celebração entre as partes de novação alusivos a negócios jurídicos de mútuo anteriormente pactuados (Id. 51926931). Na ocasião foram consolidados todos os débitos havidos pela consumidora em novo montante, qual seja, o valor de R$ 164.406,15 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e quinze centavos), a ser restituído mediante o pagamento de 72 (setenta e duas) prestações. A instituição financeira afirma que a partir do dia 25 de fevereiro de 2021 a consumidora teria deixado de pagar as parcelas devidas. Acrescenta que a aludida circunstância teria implicado o vencimento antecipado da dívida, tendo resultado no valor total de R$ 414.552,75 (quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Além disso, convém observar que os contracheques apresentados pela consumidora indicam a remuneração líquida no valor de R$ 3.292,69 (três mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos) (Id. 51926951). No caso em deslinde a situação concreta envolve o quadro de superendividamento da devedora Raquel Zanello Vianna Borela, e, em atendimento aos designados “direitos básicos do consumidor”, em homenagem às garantias previstas no art. art. 6o, incisos XI e XII, do CDC, deve-se obstar a exigibilidade de pagamento imediato do valor em questão, ao menos momentaneamente, sem olvidar-se da aplicação das normas previstas: a) no art. 1o, inc. III, da Constituição Federal, que propugna como fundamento da República Federativa do Brasil a “dignidade da pessoa humana"; b) no art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal, que determina um autêntico “dever-princípio” de proteção especial ao consumidor; c) art. 3o, inc. III, da Constituição Federal, que consubstancia o objetivo fundamental da República de "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais"; e, finalmente, d) no art. 170 da Carta da República, que institui como objetivo da ordem constitucional econômica e financeira, "assegurar a todos existência digna". Sem dúvida, é necessária a devida incursão no tema alusivo à dignidade da pessoa humana. Em relação a esse tema o ilustre professor português Jorge Reis NOVAIS[1] afirma a necessidade de delimitação do “núcleo normativo para o princípio da dignidade humana enquanto princípio jurídico-constitucional”. Ensina, assim, que é necessário, em casos como o presente, determinar objetivamente qual seria o conteúdo normativo presente no núcleo-duro do princípio multicitado. O insigne autor designa, inicialmente, a ideia de dignidade como valor elevado de caráter absoluto, tanto em sua dimensão intrínseca quanto extrínseca, que deve garantir o igual respeito à pessoa e a igual consideração de seus interesses nas relações com o Poder Público e com os demais atores sociais. Haveria, com efeito, para cada pessoa, independentemente de qualquer atributo, uma “dimensão irredutível de humanidade”[2]. Nesse contexto a garantia da dignidade humana deve ser especificamente desenvolvida e concretizada pelo Estado, de modo a assegurar, tanto quanto possível, a autonomia, o bem-estar e a liberdade individuais, bem como os demais direitos fundamentais[3]. Essa premissa também pode ser percebida em Ralf STOECKER (Human Dignity Violated: A Negative Approach – Introduction), para quem o princípio multicitado deve ser avaliado a partir de uma perspectiva negativa, ou seja, ao invés de deduzir princípios morais abstratos, deve ser avaliada a circunstância apresentada em concreto, para com o objetivo de aferir-se a eventual violação da dignidade humana[4]. Para Hannes KUCH[5] (The Rituality of Humiliation: Exploring Symbolic Vulnerability), percebe-se ainda que a dignidade é concebida como um aspecto fundamental da identidade do sujeito, e, na linha da Teoria do Reconhecimento e do “sofrimento Heggeliano”, não seria possível limitar o campo principiológico às situações intrínsecas de auto-respeito e auto-estima, mas, semelhantemente, aos atributos da autonomia e do reconhecimento externos, que devem ser providos pela coletividade. A partir dessas premissas, a efetiva delimitação do conteúdo normativo da dignidade humana deve ser orientada pelas situações concretas nas quais determinada pessoa é desrespeitada em sua humanidade, notadamente, nos casos em que não é reconhecida a qualidade de “sujeito” da sua própria vida, ou por estar grave e desarrazoadamente impedido de desenvolver suas capacidades e de usufruir de sua liberdade[6]. A dignidade humana, por essa razão, pode ainda ser observada a partir de uma vertente objetiva. Nessas circunstâncias o desrespeito à pessoa é perceptível e consensualmente identificado sob qualquer perspectiva razoável[7], como ocorre, por exemplo nas hipóteses de trabalho análogo à condição de escravo, ou mesmo em situações de extrema humilhação, permito-me o acréscimo, como ocorre com o quadro superendividamento. Outra dimensão a ser considerada é a de uma vertente subjetiva. A esse respeito convém examinar as considerações articuladas pelo mencionado professor português: “Para além do reconhecimento e consideração devidos ao estatuto e valor intrínseco de humanidade, a cada pessoa humana tem de ser reconhecida e materialmente garantida a autonomia, a liberdade e as condições materiais mínimas que lhe assegurem a possibilidade de se assumir como sujeito da própria vida. (omissis) Assim, adaptando a elaboração de GRIFFIN formulada noutro contexto, do estatuto de pessoa como sujeito decorrem, no plano normativo, ainda enquanto exigência do sentido de justiça, três consequências: primeiro, para se poder assumir integralmente como sujeito jurídico, cada pessoa tem de ter autonomia para determinar o seu próprio caminho na vida, sem ser essencialmente controlada ou dominada por outrem; segundo, deve ter a liberdade de não ser bloqueada ou decisivamente impedida nas escolhas fundamentais de vida que projecta para si; terceiro, deve poder participar em igualdade e liberdade na escolha e na deliberação colectivas; finalmente, tem de dispor do mínimo de condições materiais e de educação que lhe permitam a autonomia (...)”[8]. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, diante dos requisitos caracterizadores da dignidade, indicadores do “valor intrínseco” de uma dada pessoa, deve-se ter em destaque que, à semelhança dos demais direitos fundamentais, não se cuida de um direito absoluto e de aplicabilidade irrestrita. Ainda na linha da doutrina do professor lusitano, é importante perceber que determinada postura, positiva ou negativa, do poder público pode ou não ser considerada violadora do princípio ora em destaque. Isso porque é necessário ter em perspectiva que eventuais limitações eventuais podem ser impostas em circunstâncias “graves e sérias” ou, ainda, que essas restrições podem advir de decisões impostas pela justiça estatal[9]. Nesses casos poder-se-ia aduzir que, em certas circunstâncias, a restrição à fruição da liberdade ou da autonomia, ou mesmo de padrões específicos de segurança da esfera jurídica individual, não caracterizaria necessariamente uma violação à dignidade da pessoa. A despeito dessa peculiaridade, não pode ser negada a “determinação negativa” do conteúdo normativo da dignidade humana[10]. Em síntese, para entender corretamente esse contexto, anote-se que sob a perspectiva subjetiva da dignidade humana a aferição da violação pode ser precedida da análise in concreto de cada situação examinada, com a devida ponderação sobre o fato de se encontrar, a eventual limitação à fruição de um padrão aceitável de dignidade, amparada em escusas legítimas ou aceitáveis consensualmente. A premissa aludida tem por objetivo, justamente, afastar: “(...) as tentações de utilização do princípio em termos de um preenchimento positivo que acaba, normal e tendencialmente, por ser feito à luz de concepções filosóficas ou confessionais estruturalmente incapazes, dada a sua parcialidade e não inclusividade, de poderem funcionar como critério constitucionalmente adequado em estado de direito.”[11] Nesse sentido, ocorrerá violação da dignidade nos casos em que é notado um processo intencional ou de negligente coisificação ou desrespeito desqualificador[12] percebido no tratamento dado a determinada pessoa. Destaque-se, a despeito dessa peculiaridade, que nas situações que envolvem “direitos em espécie”, como ao nome, ao desenvolvimento da personalidade, à imagem e à privacidade, há, de fato, uma “área de potencial violação do conteúdo normativo autónomo do princípio [da dignidade da pessoa]”[13]. Isso não obstante, há casos em que a limitação pode e deve ser procedida com o propósito e fundamento na realidade cotidiana, nas necessidades de convivência social e comunitárias, além da inafastável compatibilização dos mais diversos valores das pessoas em geral[14]. A respeito desse tema convém destacar os seguintes excertos da obra do professor Jorge Reis NOVAIS: “No entanto, apesar da relevância dos momentos de subjectividade e de decisão do próprio titular na delimitação das áreas de reserva pessoal, colocam-se ievitavelmente, a todo o momento necessidades de compreensão ou de afectação da reserva subjectivamente traçada, na medida em que tal seja estritamente exigido pela necessidade de protecção de direitos ou interesses legítimos dos outros ou pelo interesse público de excepcional relevo. E essa dificuldade põe naturalmente em causa a possibilidade de uma delimitação objectiva e intersubjectivamente reconhecida como razoável daquelo que, sob pena de violação da dignidade, deva permanecer absolutamente reservado ou que deva ser de acesos público condicionado. (omissis) Neste sentido, há violação da dignidade da pessoa humana, por preterição essencial da sua condição de sujeito, quando, sem uma justificação comumente aceite em Estado de Direito, a pessoa é involuntariamente colocada em condições de ausência de capacidade ou possibilidade de autodeterminação e de responsabilização individual pela própria vida ou quando, havendo condições materiais para o evitar, a pessoa é afectada ou privada de um mínimo para uma existência condigna ou é abandonada numa situação de penúria em que fica objectivamente incapaz de realizar essa possibilidade. Assim, haverá violação da dignidade da pessoa humana, quando, por razões fácticas ou jurídicas, a pessoa é colocada ou abandonada numa situação objectivamente incompatível com o estatuto próprio de uma pessoa humana, ou seja, numa situação em que, sem justificação aceitável está impedida ou impossibilitada de exercer e desenvolver atributos essenciais de uma pessoa(...)”[15]. (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que essa afirmação não pode ser entendida como a defesa de imposição de limitação desarrazoada ao princípio da dignidade humana, nem mesmo tem por objetivo apontar que as situações como a revelada nos presentes autos se caracterizam, isoladamente, como abuso da aplicação do mencionado princípio. Tenta-se, em verdade, delimitar o conteúdo normativo e a abrangência da moldura desenhada pelo texto legal, mormente diante dos termos abrangentes e imprecisos percebidos na ratio decidendi observada nas decisões judiciais que tratam do tema da dignidade da pessoa. Para a correta análise do tema podemos recorrer ainda à distinção feita pelo saudoso professor estadunidense Ronald Dworkin: “Denomino “política” aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra mudança adversas). Denomino “princípio” um padrão que deve ser observado, não porque vá promover o assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejada, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Assim, o padrão que estabelece que os acidentes automobilísticos devem ser reduzidos é uma política e o padrão segundo o qual nenhum homem deve beneficiar-se de seus próprios delitos é um princípio (...)”[16]. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, para o célebre jusfilósofo, os princípios jurídicos adotam forma distinta em relação à observada pelas regras, em especial em relação aos respectivos “peso” e “importância”. Nesse sentido, a importância deve ser avaliada judicialmente sob a perspectiva do caso concreto, pois, nesses casos, se houver um conflito entre princípios, a decisão deverá se inclinar pela aplicação da que detiver maior peso para o proferimento de uma decisão considerada justa[17]. Além disso as normas jurídicas devem ser entendidas e interpretadas de acordo com o postulado da integridade, principalmente nas situações em que estivermos diante de casos difíceis. A interpretação não é e nem poderia ser “estanque”. Ao contrário, será “tanto o produto da interpretação abrangente da prática jurídica quanto sua fonte de inspiração”, de modo que possa ensejar que se continue a interpretar “o mesmo material que ele próprio afirma ter interpretado com sucesso”[18]. Assim, a integridade, como atributo do Direito, permite que seja procedida a análise do enfoque histórico em que determinada norma foi criada ou certo entendimento foi construído. No entanto, isso é feito sob uma perspectiva “otimista”[19], em que as declarações do direito são permanentemente construtivas[20] e íntegras, “de romance em romance, de autor em autor, em uma verdadeira chain novel[21]”, para a escolha da melhor justificação. Nesse sentido: “(...) É um empreendimento político, cuja finalidade geral, se é que tem alguma, é coordenar o esforço social e individual, ou resolver disputas sociais e individuais, ou assegurar a justiça entre os cidadãos e entre eles e seu governo, ou alguma combinação dessas alternativas.” (omissis) “(...) Ao decidir um novo caso o juiz deve considerar-se parceiro de um complexo empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, estruturas e práticas as a história; é seu trabalho continuar essa história no futuro por meio do que faz agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem a responsabilidade de levar adiante a incumbência quem tem nas mãos e não partir em alguma nova direção.” (omissis) “O senso de qualquer juiz acerca da finalidade ou função do Direito, do qual dependerá cada aspecto de sua abordagem da interpretação, incluirá ou implicará alguma concepção da integridade e coerência do direito como instituição, e essa concepção irá tutelar e limitar a teoria operacional de ajuste – isto é, suas convicções sobre que medida uma interpretação deve ajustar-se ao Direito anterior, sobre qual delas e de que maneira. (o paralelo com a interpretação literária é valido aqui).(...)”[22]. O filósofo tedesco Jürgen Habermas afirma, então, que a razão prática decorrerá da percepção moral articulada a uma norma fundamental, senão vejamos: “(...) A razão prática emerge do ponto de vista moral e se articula numa norma fundamental, a qual exige a mesma consideração e igual respeito por cada um. A norma fundamental de Dworkin coincide com o principio Kantiano do direito e com o princípio de Justiça de Rawls, segundo cada um tem o direito a iguais liberdades de ação subjetivas (...).”[23] Nesse contexto, verifica-se que não deve ser aplicado ao caso a regra jurídica estabelecida no art. 3o do Decreto no 11.150/2022, que determina que o mínimo existencial do devedor deve corresponder ao montante de R$ 600,00 (seiscentos reais). A respeito do tema permito-me ainda trazer a exame as ponderações de Ronald Dworkin na obra “Levando os Direitos a Sério”[24] que, embora elaborada no âmbito de uma sociedade mais igualitária, em que o contexto socioeconômico muito pouco se assemelha ao verificado em nosso país, produz a instigante reflexão sobre as questões concernentes à liberdade e à igualdade, senão vejamos: “Sem dúvida, quase todos reconhecem que o direito à liberdade não é o único direito político e que, portanto, as exigências da liberdade devem ser limitadas, por exemplo, por restrições que protejam a segurança ou a propriedade dos outros. (p. 409) (...) A liberdade de um homem diminui quando o impedimos de falar ou fazer amor como deseja, mas também diminuiu quando o impedimos de assassinar ou difamar outras pessoas. (p. 411). (...) As leis são necessárias para proteger a igualdade e, inevitavelmente, envolvem limitações da liberdade. (p. 412) (...) A maioria das leis que restringem minha liberdade se justificam por razões utilitárias, por serem de interesse geral ou atenderem ao bem-estar geral grande. Se, como Bentham imagina, cada uma dessas leis restringe minha liberdade, elas ainda assim não me privam de coisa alguma que eu tenha o direito de ter. No caso da rua de mão única, não basta dizer que, embora eu tenha o direito de subir a Lexington Avenue dirigindo meu carro, não obstante isso o governo está justificado ao desconsiderar esse direito por razões especiais. Isso parece tolo, porque o governo não precisa de nenhuma justificação especial – mas somente de uma justificação- para tal tipo de legislação. Assim, eu posso ter um direito político à liberdade, de tal forma que toda restrição diminui ou infringe tal direito, mas somente em um sentido tão fraco de direito, que o assim chamado direito à liberdade não entra de modo algum em competição com direitos forte, como o direito à igualdade. Não existe nenhum direito geral à liberdade, em qualquer sentido forte de direito que possa compelir com o direito à igualdade. (p. 414-415)” (Ressalvem-se os grifos) No caso, infere-se que o conjunto das liberdades positivas e negativas reconhecidas na composição da ideia de dignidade da pessoa, principalmente por envolver os interesses dos credores e da coletividade em geral, que pretende ver os eventuais conflitos patrimoniais intersubjetivos devidamente solucionados e pacificados, pressupõe a existência de um “direito geral à liberdade”, desde que se tenha em mira a preservação de liberdades relevantes ou pretendam evitar violações graves. Nesse ponto convém ressaltar que Ronald Dworkin defende a ideia de que “direitos são melhores entendidos como trunfos"[25]. Assim, se alguém tem uma prerrogativa fundada em um critério de liberdade, não poderá haver, por regra, a violação desse “direito” em nome do bem-estar da comunidade. Deve-se notar, todavia, que, ao falar de direitos como trunfos, Dworkin não está a apresentar uma definição exata de "ter um direito", mas, antes, tenta explicitar como devem ser entendidos os direitos fundamentais na relação indivíduo-sociedade. Para compreender a referida tese, sob a perspectiva do igualitarismo liberal, é necessário ter a devida atenção à crítica elaborada por Dworkin às teorias políticas que propugnam o bem-estar, sobretudo sob o fundamento do utilitarismo. Os utilitaristas se opuseram à noção de direitos humanos e dos correspondentes direito fundamentais, e Jeremy Bentham[26] chegou mesmo a considerá-los uma ficção. O princípio fundamental do utilitarismo é que o bem-estar de qualquer indivíduo não pode contar mais do que o bem-estar geral. Por essa razão a ideia de que um indivíduo tenha direitos que podem se sobrepor ao bem comum é rejeitada por alguns utilitaristas que primam pela maximização da “felicidade geral”. É geralmente entendida em termos de satisfação de interesses, desejos ou preferências, nas versões contemporâneas do utilitarismo. Ronald Dworkin sustenta, no entanto, que essas teorias estão acometidas por uma deficiência no seu modo de justificação. A defesa do bem-estar geral é comumente feita no utilitarismo a partir da noção de que, por exemplo, a satisfação dos interesses individuais é um bem em si. No entanto, ele considera essa ideia absurda para justificar a adoção de certas políticas públicas. Assim, se o bem-estar é uma noção fundamental da política, então temos que encontrar uma razão melhor para adotá-la. Para o jusfilósofo, a mencionada justificação é feita por meio da introdução da ideia de igualdade. Percebe-se, aliás, que Dworkin não nega que os indivíduos têm direito a certas liberdades positivas e negativas. Ademais, é possível inferir que esses direitos são derivados não apenas de um suposto direito geral e abstrato à liberdade, mas também da observância de um certo padrão de igualdade. Constata-se, portanto, que tanto os direitos individuais como o bem-estar social estão fundados na igualdade. Além dos elementos acima delineados, para a deliberação a respeito de problemas jurídicos difíceis, torna-se, ainda, necessário atuar a partir de modelos decisórios objetivamente estruturados, com a manutenção da ideia de positividade do direito. Para viabilizar esse escopo, podem ser adotados alguns métodos de trabalho, a partir dos elementos que compõe, em tese, a diretriz lógico-subsuntiva[27]. Para tanto, é fundamental e elementar a utilização de elementos factuais, normativos e lógico-dedutivos. Com efeito, mesmo nas hipóteses de situações jurídicas para as quais o sistema normativo não anteveja solução clara, a partir da utilização de nexos dedutivos, o que se convencionou chamar de casos difíceis (hard cases), é necessário proceder-se ao controle do resultado do trabalho jurisdicional por meio da utilização de: a) elementos de consistência, como as decisões judiciais pretéritas para casos semelhantes, com o propósito de garantir a segurança jurídica esperada; b) elementos de coerência, inclusive com a devida observância das normas estruturantes do sistema normativo como um todo; e c) elementos consequencialistas, que pedem a devida análise da repercussão jurídica, econômica e social da decisão. Em sua exauriente obra a respeito do tema da dignidade humana[28], o Professor Daniel Sarmento conclui que essa diretriz normativa constitucional, ao instituir o conceito de “mínimo existencial”, “compreende o direito de acesso as necessidades materiais básicas de vida, ou seja, um “piso mínimo para a justiça social”, e também, em alguma medida o “teto para a atuação estatal voltada a promoção da igualdade material e dos direitos sociais”. Seu objetivo consiste, decerto, em promover “o pleno exercício das liberdades civis e da democracia, mas se justifica por razoes autônomas, que independem desses objetivos”. O notável professor ensina ainda que “o Poder Judiciário tem plena legitimidade para atuar nessa seara”, defendendo que “o mínimo existencial deve ser garantido pelo Estado e pela sociedade para todos, mas o foco prioritário tem de recair sobre os segmentos mais vulneráveis da população”. Anote-se, portanto, que o art. 3o do Decreto no 11.150/2022, sob o pretexto de estabelecer limites com o intuito de “regulamentar a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial” para a finalidade de “prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990”, e, ao fixar, para tanto, valor ínfimo sem a devida observância da situação concreta vivenciada pelos devedores, culminou por negar vigência a essa garantia constitucional. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, a apelante não pode servir como mero instrumento para o acúmulo de riqueza pelas instituições financeiras ao ponto de remanescer sem absolutamente nenhum meio próprio para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. A situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação Estatal mediante tutela jurisdicional apropriada, pois o pagamento imediato da dívida em questão impede que a apelante possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar. Convém registrar também que o parâmetro que leva em conta o montante da remuneração mensal recebida pela devedora e que preserva a necessidade de imposição de um critério de segurança razoável, para a afirmação da dignidade da devedora, decorre da imunização contra os efeitos perversos da situação jurídica de superendividamento. É necessário, assim, preservar a necessidade de imposição de um critério de segurança razoável, para a afirmação da dignidade da devedora, imunizando-o, repise-se, contra os efeitos decorrentes da situação jurídica de superendividamento. Por essas razões a consumidora não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os aludidos mútuos bancários. Diante desse contexto é possível observar, em cognição sumária, a situação de superendividamento da consumidora, sendo impreterível assegurar a impossibilidade de exigir o pagamento imediato do aludido valor, ao menos momentaneamente. A imediata produção dos efeitos da sentença em exame certamente causaria prejuízo à esfera jurídica da consumidora recorrente, pois o pagamento imediato da mencionada quantia consiste em medida irreversível e esvaziaria em absoluto a pretensão deduzida pela apelante. Portanto, estão presentes na hipótese os pressupostos objetivos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação, determinando, assim, à sociedade anônima apelada que se abstenha de exigir o pagamento imediato do crédito ora constituído, até ulterior deliberação judicial a respeito. Publique-se. Brasília–DF, 6 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 130. [2] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 100. [3] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 101-102. [4] KAUFMANN, Paulus. KUCH, Hannes. NEUHÄUSER, Christian. WEBSTER, Elaine. Humiliantion, Degradation, Dehumanizatiom: Human Dignity Violated. 2 ed. New York: Springer. 2011, p. 1-2. [5]KAUFMANN, Paulus. KUCH, Hannes. NEUHÄUSER, Christian. WEBSTER, Elaine. Humiliantion, Degradation, Dehumanizatiom: Human Dignity Violated. 2 ed. New York: Springer. 2011, p. 37-50. [6]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 102 [7]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 104. [8]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 106-107. [9]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 109-110. [10]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 108-113. [11]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 114-117. [12]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 113-114. [13]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 124-125. [14]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 115-119. [15]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 127-131. [16]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 36. [17]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 42-43. [18]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 273. [19]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 274. [20]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 274. [21] DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 275-277. [22]DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução Luiz Carlos Borges. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 238-241. [23]HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebneichle. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 250-252. [24]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2002, p. 409-427. [25]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Editora WWF Martins Fontes, 2002, p. 415. [26]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Editora WWF Martins Fontes, 2002, p. 414-415. [27]LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da Decisão Judicial: fundamentos de Direito. Tradução: Bruno Miragem. Notas: Cláudia Lima Marques. 2010. Ed. Revista dos Tribunais. 2 ed., p. 160-168. [28]Sarmento, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 239-240.